Tribunal: CARF
Processo: 13629.721266/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.721266/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.838 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
SÚMULA CARF No 02. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).

Relatório

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 12-76.183 proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 20 de maio de
2015.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.721266/2014-68
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721266/2014-68

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
O sujeito passivo que apresenta a DCTF fora do prazo fixado na legislação
tributária, fica sujeito a multa de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002
(com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
Relatório
Em decorrência de atraso verificado na entrega da DCTF relativa ao mês
07/2014 foi expedida Notificação de Lançamento contra a Interessada, com
vistas à cobrança da multa prevista no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002 (com
redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 2004), no valor de R$ 97.793,78
(fl. 12).
Cientificada da exigência em 30/10/2014 – fl. 45, a Interessada apresentou, em
19/11/2014, a impugnação de fls. 02/09, pleiteando o cancelamento da multa,
sob o argumento de que sua aplicação, no montante acima discriminado,
ofenderia os princípios constitucionais da vedação do confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Dela resolvo conhecer.
Como se pode observar, a Interessada não contesta o fato de haver apresentado
a declaração a destempo. Suas razões de inconformidade estão centradas,
única e exclusivamente, no valor da multa aplicada, que, segundo seu
entendimento, seria excessivo, violando os princípios constitucionais da
vedação do confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Muito embora respeitáveis os argumentos de defesa, não há como acolher a
pretensão da Impugnante.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional).
Uma vez configurada a ocorrência do fato gerador da multa, é dever da
autoridade fiscal aplicar a penalidade nos estritos termos do comando legal.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721266/2014-68

Ao julgador administrativo, por seu turno, é vedado afastar a aplicação de lei
validamente inserida no ordenamento jurídico, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Firme nas razões acima expostas, nego provimento à impugnação da
Interessada, para manter a exigência da multa nos exatos termos em que foi
aplicada.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 27 de julho de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário, protocolado em 24 de agosto de 2015, onde, após um breve relato do
enquadramento legal da penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória de entrega de
DCTF em tempo hábil, concluiu o seguinte:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721266/2014-68

[...]

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.

Do Conhecimento

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.838 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.721266/2014-68

Conforme relatoriado, a impugnação e o recurso voluntário guardam idênticos
argumentos, quais sejam, a ilegalidade e inconstitucionalidade de legislação tributária, de forma
que este Colegiado, em função de sua Súmula no 2, lhe falece competência para apreciação de
alegações desta natureza:
Súmula CARF n 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
É o voto, por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital